Tribunal: TJDFT
Processo: 0745700-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de comprovação da existência de vício na prestação dos serviços. Afirma o recorrente que contratou cartão de crédito por telefone com a promessa de que teria acesso à sala VIP nos principais aeroportos do Brasil e do mundo, mas que ao tentar acessar o serviço, lhe foi informado que o cartão não possuía o benefício, gerando prejuízos de ordem material e moral. Alega que o consumidor é parte hipossuficiente, sendo necessária a inversão do ônus probatório.
2. Recurso próprio e tempestivo. (Id. 45342801). Contrarrazões apresentadas (Id. 45342809).
3. Gratuidade judiciária. A declaração de hipossuficiência firmada nos termos do artigo 4o da Lei 1.060/50 goza de presunção juris tantum de que o interessado é necessitado. Todavia, cabe o exame pelo juiz das condições concretas para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça. No caso, o documento juntado (Id. 45342804) aos autos demonstra a hipossuficiência financeira do recorrente. Defiro, pois, a assistência judiciária.
4. No caso, não se mostra aplicável a inversão do ônus da prova, já que ela não é automática, mas guiada pela verossimilhança da alegação e pela hipossuficiência do consumidor (art. 6o, VIII, CDC).
5. O autor não juntou aos autos qualquer documento apto a demonstrar a oferta de cartão de crédito com benefício de acesso a sala VIP de aeroportos, tal como protocolo de atendimento. Ademais, conforme ressaltado na sentença, “o requerente não forneceu elementos para que a circunstância em que se deu a contratação fosse avaliada”. Por sua vez, a instituição financeira comprovou que não existia previsão contratual para o benefício pretendido.
6. Ante a ausência de verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, incumbia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Assim, não demonstrada a oferta de cartão de crédito com benefício de acesso à sala VIP de aeroportos, a sentença deve ser integralmente mantida.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.